Tribunal: TJMT
Processo: 1037110-17.2017.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037110-17.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), SERGIO RICARDO BRITO DE ASSIS - CPF: 009.345.021-45 (AGRAVADO), ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES - CPF: 814.066.301-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DPVAT – INEXISTÊNCIA PRESCRIÇÃO DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS – MULTA MANTIDA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– APLICAÇÃO DE MULTA – ARTIGO 1.021, § 4.º, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

O seguro obrigatório DPVAT compreende indenização por morte, invalidez permanente total ou parcial e as despesas com assistência médica e suplementar (artigo 3.º, III, da Lei 6194/74.7), de modo que a inexistência da prescrição analisada no
decisum
do Apelo (ID. 40623995)

abarca também as despesas médicas e não só a indenização securitária.

Não merece prosperar o pedido de afastamento da multa imposta nos embargos de declaração, vez que manifestamente protelatórios, diante da ausência de vícios a serem sanados e com o intento de rediscussão da matéria de mérito.

Sem elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, o d
ecisum
enfrentado deve prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1037110-17.2017.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
SEGURADORA LÍDER
, visando a reforma da decisão monocrática que não acolheu os declaratórios e manteve a condenação ao pagamento da indenização securitária, bem como ao ressarcimento das despesas médicas.

Inconformada, a Agravante alega que a

insurgência trazida a respeito da prescrição referia-se somente à prescrição das despesas médicas, as quais já haviam sido prescritas quando do ajuizamento da ação em 08/12/2017.

No mais, aduz que os declaratórios opostos não tinham caráter protelatório, razão pela qual a multa imposta deve ser afastada.

Sob esses argumentos, pugna pelo provimento do Agravo Interno para que o
decisum
seja reformado nos termos insurgidos.

Sem contrarrazões, consoante certidão de decurso de prazo (ID. 50946473).

É o relatório.

Cuiabá, 31 de julho de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020